Tribunal: TCU
Processo: 019.092/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Concorrência (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE ITORORÓ BA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 943645/2023 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.)

Inteiro teor:
Acórdão 96/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; 234; 235; e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência de requisitos autorizadores; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em face das falhas/impropriedades verificadas. 1. Processo TC- Processo 019.092/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Trilho Construções e Consultoria Ltda (44.861.608/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itororó - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alfredo Agle Santana Baracat Habib, representando Viver Empreendimentos e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Itororó - BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas na Concorrência Pública Presencial 2/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, na planilha de orçamento da proposta dos licitantes, de assinatura do responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica, em desacordo com o arts. 5o (princípios do interesse público e da razoabilidade) e 59, incisos I e V, da Lei 14.133/2021; e Acórdão 2872/2010-TCU-Plenário e 2.143/2021-TCU-Plenário; 1.7.1.2. ausência de gravação da sessão pública em áudio e vídeo, consoante determina o art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021; 1.7.1.3. dar ciência da presente deliberação à Prefeitura Municipal de Itororó - BA e à representante.